Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS NÃO ENCONTRADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há omissão em relação à ilegitimidade dos atuais proprietários do imóvel para o cumprimento de sentença referente a obrigações condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. O acórdão embargado foi claro ao dispor que, embora a obrigação condominial, por sua natureza propter rem, permita a cobrança do débito do possuidor ou proprietário, a questão já fora analisada e afastada na formação do título executivo. Estabeleceu-se que, em caso de apartamento novo prometido à venda, o adquirente não responde por parcelas vencidas enquanto a unidade estava sob responsabilidade da construtora. 4.1. Assim, fixada a responsabilidade da empresa ré na ação de cobrança, não há mais discussão quanto ao ponto, estando transitado em julgado. Para além da fundamentação apresentada, consta expressamente do dispositivo da sentença transitada em julgado que o pedido fora julgado procedente “para condenar a ré ao pagamento de despesas condominiais anteriores à entrega das chave do imóvel (10/01/2017)”, de onde novamente se extrai o reconhecimento da irresponsabilidade da compradora pelo pagamento das taxas condominiais antes de sua imissão na posse. Com efeito, prevalece a sentença transitada em julgado, e a agravada permanece responsável pelas taxas condominiais de 10/08/2016 a 10/12/2016.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. 6.1. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015; TJDFT 0702050-96.2022.8.07.0007, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 21/08/2023.